Tribunal: TJES
Processo: 5002858-63.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002858-63.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FERNANDA DE AQUINO MARQUES CUZZUOL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados, inclusive em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1734729).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
d)
que não há provas suficientes nos autos que sustente as alegações da recorrida, bem como a fixação dos danos morais;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que a negativação se deu de forma devida;
g)
que não há que se falar em danos morais;
h)
que a situação vivenciada pela recorrida configura mero aborrecimento;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que deve ser fixada limitação para as astreintes;
k)
que o valor fixado por multa diária (R$300,00) seja reduzido;
l)
que a aplicação dos juros e da correção monetária sejam fixados a partir do trânsito em julgado, ou do final arbitramento;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus aos danos morais, em razão da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes.

Pois bem, insta consignar que a negativação do nome da recorrida (ID. 1734661, pág. 08)

se deu em razão da cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços educacionais em que a recorrida comprovou desistência (22/06/2016, ID. 1734661, pág. 07) em menos de um mês de curso.

Ao revés, a recorrente sustenta que os valores cobrados são devidos, pois resultam da prestação dos serviços a recorrida.

No entanto, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a recorrente sequer colaciona aos autos o contrato de prestação de serviços ou documentos da matrícula, a fim de comprovar a legitimidade da dívida, ou mesmo, que após a desistência, existiam débitos a serem quitados.

Nesse ínterim, tenho que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a cobrança é indevida, como também a negativação do nome da recorrida.

Portanto, resta configurada a falha da recorrente, pois, não sendo juntado aos autos documentação suficiente que comprove que o débito era devido, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome da recorrida se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral, bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que teve seu nome negativado indevidamente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$10.000,00.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[2]
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado (R$300,00/dia) é razoável e proporcional, eis que,
não excede a capacidade financeira da recorrente,

porém, limito a multa diária em 10 dias, totalizando R$3.000,00, não havendo assim, que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença exclusivamente para:

i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$10.000,00. Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
[3]
), e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do vencimento;

ii) fixar a limitação de 10 (dez) dias para a aplicação de multa diária no valor de R$300,00, totalizando R$3.000,00, arbitrada pelo descumprimento da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a recorrente restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

[2]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[3]
Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$15.000,00. MINORAR PARA R$10.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO VENCIMENTO. ASTREINTES LIMITADAS AO VALOR TOTAL DE R$3.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.